Tribunal: TJBA
Processo: 8010340-39.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010340-39.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SOLINEIDE DE ALMEIDA SANTOS Advogado(s): OSMAR ABREU SANTOS, MURILLO BAGANO GUIMARAES SOUZA, RENATA LOBO QUADROS, VANESSA DAVID SANTOS APELADO: BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL 6.915/1995. RESTABELECIMENTO. NOVA UNIÃO ESTÁVEL. NASCIMENTO DE PROLE. PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 340 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Solineide de Almeida Santos contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer com pedido de restabelecimento de pensão por morte de servidor público estadual. A autora sustenta que o relacionamento mantido após o falecimento do instituidor da pensão não configurou união estável, mas apenas namoro, e que a suspensão do benefício ocorreu sem observância ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da suspensão da pensão por morte, fundamentada na constituição de nova união estável pela pensionista, deve prevalecer, considerando as alegações de inexistência de união estável, ausência de melhoria financeira e irregularidades no processo administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 6.915/1995, aplicável ao caso por força do princípio tempus regit actum (óbito em 1992), estabelece no art. 9º, VI, a perda da qualidade de dependente pelo casamento ou concubinato (união estável), de forma objetiva, independentemente de comprovação de melhoria financeira. Aplicabilidade da Súmula 340 do STJ. 4. O nascimento de filho (João Vitor de Almeida Athayde) após o falecimento do instituidor da pensão constitui forte indício de constituição de nova entidade familiar, superando a caracterização de mero namoro e demonstrando o propósito de constituir família, conforme documentação do processo administrativo. 5. O processo administrativo transcorreu com as devidas tentativas de notificação, sendo que a frustração do contraditório decorreu da própria conduta da pensionista, que se esquivou de receber as notificações. A prova testemunhal produzida não foi suficiente para infirmar os elementos documentais que comprovam a união estável. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita. Tese de julgamento: 1. A perda da qualidade de dependente para percepção de pensão por morte de servidor público estadual, prevista no art. 9º, VI, da Lei Estadual nº 6.915/1995, opera-se de forma objetiva pela constituição de nova união estável, independentemente de comprovação de melhoria da situação financeira do pensionista. 2. O nascimento de prole em relacionamento posterior ao falecimento do instituidor da pensão constitui elemento probatório robusto da constituição de nova entidade familiar, caracterizando união estável para fins previdenciários. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.915/1995, art. 9º, VI; Código Civil, art. 1.723; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; STJ, Súmula 340; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8012927-46.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 06.07.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010340-39.2019.8.05.0274, em que figuram como apelante SOLINEIDE DE ALMEIDA SANTOS e como apelada BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.